Tribunal: TJES
Processo: 5045422-65.2025.8.08.0024
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Thiago da Silva Kobi, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal nº 5006456-42.2025.8.08.0021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com emprego de arma de fogo, postulando-se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como se seriam suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva reconhece a presença dos requisitos legais previstos no art. 313, I, do CPP e fundamenta a custódia na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. O decreto preventivo apoia-se em elementos concretos dos autos, notadamente a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a existência de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, material para embalo, caderno de anotações e máquina de cobrança.

5. A prisão decorre de contexto investigativo prévio, iniciado por denúncia anônima posteriormente confirmada pela atuação policial, indicando a utilização de residência familiar como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

6. O conjunto fático-probatório revela indícios de atuação associada entre os investigados, inclusive com informação de que o paciente teria alertado corréu para fuga, reforçando o liame subjetivo entre os agentes.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto associativo e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizem.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso, diante do risco efetivo à ordem pública e da necessidade de interromper a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta extraída da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da existência de indícios de atuação associada para o tráfico.

2. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos que evidenciem risco de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta demonstra a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045422-65.2025.8.08.0024

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DA SILVA KOBI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Thiago da Silva Kobi, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal nº 5006456-42.2025.8.08.0021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com emprego de arma de fogo, postulando-se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como se seriam suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva reconhece a presença dos requisitos legais previstos no art. 313, I, do CPP e fundamenta a custódia na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. O decreto preventivo apoia-se em elementos concretos dos autos, notadamente a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a existência de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, material para embalo, caderno de anotações e máquina de cobrança.

5. A prisão decorre de contexto investigativo prévio, iniciado por denúncia anônima posteriormente confirmada pela atuação policial, indicando a utilização de residência familiar como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

6. O conjunto fático-probatório revela indícios de atuação associada entre os investigados, inclusive com informação de que o paciente teria alertado corréu para fuga, reforçando o liame subjetivo entre os agentes.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto associativo e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizem.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso, diante do risco efetivo à ordem pública e da necessidade de interromper a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta extraída da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da existência de indícios de atuação associada para o tráfico.

2. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos que evidenciem risco de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta demonstra a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA KOBI
, em face de ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, nos autos da ação penal nº 5006456-42.2025.8.08.0021.

O impetrante requer (1) a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas. Para tanto, alega (2) ausência de fundamentação idônea do ato coator e (3) condições pessoais favoráveis do paciente.

Decisão no ID 17062970 indeferindo o pedido liminar.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17899071.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17941155 opinando no sentido de que seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA KOBI
, em face de ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, nos autos da ação penal nº 5006456-42.2025.8.08.0021.

O impetrante requer (1) a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas. Para tanto, alega (2) ausência de fundamentação idônea do ato coator e (3) condições pessoais favoráveis do paciente.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 28 de junho de 2025, por volta de 22h15min, na Rua Cajueiro, perto da Boate Lua Azul, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, traziam consigo, transportaram e mantinham em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, empregando arma de fogo, bem como se associaram para a prática desses delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação anônima de que o réu Diego, vulgo “DG” e a denunciada Alice estavam utilizando uma motocicleta Honda Biz, placa SGF5J25, para transportar drogas até uma boca de fumo situada no Bairro Meaípe e que armazenavam as drogas na Rua Cajueiro, nº 46, Bairro Nova Guarapari.

Assim, os policiais militares prosseguiram até o local indicado e montaram estratégico ponto de observação, momento em que viram o réu Thiago saindo numa motocicleta e o réu Diego em outra, sendo possível visualizar que o réu Diego portava arma de fogo e apontou para os agentes da lei, o que levou os policiais a atirarem para se defender, contudo, Diego conseguiu se evadir.

Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram com o réu Thiago 10 papelotes de cocaína e com a ré Ana Alice 15 papelotes da mesma droga, sendo fundamental destacar que eles são irmãos e que o réu Diego é namorado de Ana Alice, o que demonstra ser uma família que se dedica ao tráfico de drogas de forma conjunta.

Ao receber voz de prisão, a acusada Ana Alice resistiu ativamente à prisão, desferindo socos, sendo necessário o uso moderado da força para contê-la.

Mesmo alertados sobre o direito ao silêncio, Ana Alice indicou que havia mais drogas na residência, sendo encontradas 3 porções de cocaína (75 gramas) no sofá, 14 papelotes de cocaína que estavam na cintura de Ana Alice, além de outros 6 papelotes de cocaína, 1 bola de haxixe, material para embalo, 1 balança de precisão, caderno de anotações do tráfico de drogas, máquina de cobrança, R$4,00 e um documento em nome do réu Diego.

Agindo dessa forma, os réus se associaram para a prática do tráfico de drogas.

Ouvidos na esfera policial, a denunciada Ana Alice assumiu a propriedade da droga apreendida e a finalidade de venda, utilizando uma nítida estratégia de confissão para isentar os demais denunciados. Thiago foi ouvido e negou os fatos que lhe foram imputados. [...]”.

Após detida análise, verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ato coator), embora sucinta, não se afigura carente de fundamentação idônea.

O Juízo coator, após analisar a legalidade do flagrante e reconhecer a presença dos requisitos de admissibilidade da prisão (Art. 313, I, CPP), fundamentou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Para tanto, destacou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a "c
onsiderável quantidade e variedade de drogas
" apreendidas e a "
existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região
".

Com efeito, a análise dos documentos que instruem a inicial revela que a prisão do paciente ocorreu no contexto de uma denúncia anônima que indicava a residência da corré Ana Alice (irmã do paciente e namorada do corréu Diego) como ponto de armazenamento de entorpecentes.

Embora a defesa técnica busque cindir a conduta, atribuindo ao paciente a posse de "
apenas 10 (dez) papelotes de cocaína
", o auto de prisão em flagrante informa que, no total,
foram apreendidos 48 (quarenta e oito) unidades de substância análoga à cocaína (computando porções e papelotes), 01 (uma) bola de haxixe, 01 balança de precisão, 01 caderno de anotações típico de tráfico, material para embalo e 01 máquina de cobrança (cartão)
.

Ademais, consta do Boletim Unificado que o paciente, ao avistar a guarnição policial, teria alertado o terceiro indivíduo (Diego, vulgo "DG") para que este empreendesse fuga, o que, em tese, reforça os indícios de autoria e do
liame subjetivo
entre os agentes.

Dessa forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a quantidade e a variedade da droga, aliadas aos petrechos de traficância encontrados (balança, anotações, máquina de cobrança), constituem indícios robustos da gravidade concreta da conduta, extrapolando o tipo penal básico e sinalizando, ao menos neste exame preliminar, um risco efetivo à ordem pública pela possibilidade de reiteração delitiva.

Tais elementos extrapolam o tipo penal em sua forma elementar e constituem fundado indício de que o crime imputado foi praticado em um contexto associativo, indicando maior grau de reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida mais gravosa para acautelar o meio social.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, conquanto relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em apreço.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.